Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DESFAVOR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO AO SÓCIO EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OBSERVÂNCIA DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE QUE LEGITIMA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO IMEDIATA DO SÓCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O redirecionamento do débito fiscal ao sócio não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que esse conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes.
2. Logo, a inclusão na Certidão de Dívida Ativa do nome do sócio administrador a ser responsabilizado pelo pagamento do tributo inadimplido não é ato discricionário da Fazenda Pública do Distrito Federal. Tem-se que a referida inclusão é condicionada a previsão legal da responsabilização e a prévio procedimento administrativo fiscal, no qual se apura a responsabilidade do gerente/administrador, com a regular observância do contraditório e da ampla defesa, pontos não observados pela Fazenda no caso sob exame, o que legitima a inexigibilidade da cobrança em desfavor do apelado/autor, conforme solução de origem.
3. Apelo não provido. Sentença mantida.